Tribunal: TJMT
Processo: 1082232-72.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1082232-72.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), LUCIANE MENDES MARTINS - CPF: 688.606.761-34 (APELADO), CRYSTOFHER ORNELLAS BARBOSA - CPF: 064.550.201-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, em razão de interrupção de serviço de internet móvel por aproximadamente sete dias, com condenação da ré ao pagamento de indenização.

2.

Consumidora, motorista de aplicativo, alegou impossibilidade de exercer atividade profissional durante o período de interrupção do serviço, com prejuízos financeiros.

3.

A sentença reconheceu falha na prestação do serviço e condenou ao pagamento de danos morais, materiais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) existência de falha na prestação do serviço de internet móvel; (ii) configuração dos requisitos da responsabilidade civil, inclusive dano moral indenizável; e (iii) adequação do valor da indenização fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Incide o CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14.

6.

A inversão do ônus da prova impôs à fornecedora demonstrar a regularidade do serviço, ônus não cumprido.

7.

A interrupção prolongada de serviço essencial restou comprovada e comprometeu a atividade profissional da consumidora.

8.

O dano moral está configurado, pois a situação ultrapassa mero inadimplemento contratual.

9.

O valor da indenização observa proporcionalidade e razoabilidade.

10.

Os danos materiais e lucros cessantes foram fixados com base em prova concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A interrupção prolongada de serviço essencial de internet móvel caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. A indisponibilidade do serviço que compromete atividade profissional do consumidor configura dano moral indenizável. 3. O valor da indenização deve ser mantido quando fixado com observância da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1053897-77.2024.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025, publ. DJE 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLARO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por LUCIANE MENDES MARTINS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Narra a parte autora, na origem, que é motorista de aplicativo e que depende diretamente do serviço de internet móvel fornecido pela requerida para o exercício de sua atividade profissional. Sustenta que, a partir de 08/08/2025, houve interrupção dos serviços de telefonia e dados móveis por aproximadamente sete dias, o que teria inviabilizado o desempenho de suas atividades, ocasionando prejuízos financeiros e transtornos diversos.

Alega que buscou solução administrativa por diversos meios, incluindo ligações ao serviço de atendimento ao consumidor, contatos via aplicativo de mensagens e comparecimento a loja física, sem sucesso, razão pela qual postulou indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, bem como ao ressarcimento de danos materiais no importe de R$ 15,05 e lucros cessantes no montante de R$ 721,55, acrescidos de correção monetária e juros, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico.

A apelante sustenta, em síntese, a ausência de comprovação da falha na prestação do serviço e dos requisitos da responsabilidade civil. Defende que não há prova técnica idônea da interrupção do serviço, ressaltando que os registros sistêmicos indicariam o funcionamento regular da linha, os quais teriam sido indevidamente desconsiderados pelo juízo de origem.

Alega que eventual instabilidade pode decorrer de fatores alheios à sua atuação, como problemas no aparelho da consumidora ou limitações de cobertura, inexistindo nexo causal entre sua conduta e os danos alegados.

Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de que os fatos narrados configurariam mero aborrecimento decorrente de relação contratual, não havendo violação relevante a direitos da personalidade. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório para patamar não superior a R$ 2.000,00.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução da indenização fixada.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id 358608357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à verificação da existência, ou não, de falha na prestação do serviço de internet móvel fornecido pela requerida, bem como à consequente configuração do dever de indenizar, abrangendo danos morais, materiais e lucros cessantes, além da adequação do quantum fixado na sentença.

O caso concreto revela que a parte autora, motorista de aplicativo, alega ter ficado impossibilitada de exercer sua atividade profissional em razão de alegada interrupção dos serviços de dados móveis por aproximadamente sete dias, circunstância que teria ocasionado prejuízos de ordem material e extrapatrimonial. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, com fundamento na inversão do ônus da prova e no conjunto probatório apresentado pela consumidora, reputando insuficientes os elementos trazidos pela operadora para afastar sua responsabilidade.

Inicialmente, é incontroversa a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação de consumo entre usuária final e fornecedora de serviço essencial, o que atrai a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 da Lei no 8.078/90. Nesse contexto, prescinde-se da comprovação de culpa, exigindo-se, todavia, a demonstração do dano e do nexo de causalidade, cabendo ao fornecedor a prova de alguma das excludentes legais.

No caso, observa-se que houve expressa inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações, circunstância que impunha à requerida o dever de demonstrar a regularidade da prestação do serviço ou a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

A apelante sustenta que os registros sistêmicos evidenciariam o funcionamento regular da linha, afirmando, ainda, que os próprios documentos acostados pela autora indicariam a presença de conexão ativa. Todavia, tais alegações não se mostram suficientes para afastar as conclusões alcançadas na origem.

Isso porque, conforme bem delineado na sentença, os elementos probatórios produzidos pela parte autora evidenciam quadro persistente de falha na prestação do serviço, consubstanciado em múltiplos registros de tentativa de solução administrativa, contatos reiterados com a central de atendimento e demonstração de prejuízos efetivamente suportados em decorrência da indisponibilidade do serviço.

De outro lado, os registros unilaterais apresentados pela operadora, desacompanhados de elementos técnicos auditáveis ou submetidos ao crivo do contraditório efetivo, não se mostram aptos, por si sós, a elidir o conjunto probatório produzido pela consumidora, sobretudo em hipóteses nas quais se discute a qualidade e continuidade de serviço essencial, cuja prestação adequada constitui dever inerente à atividade econômica desempenhada.

A alegação de que eventuais falhas decorreriam de fatores externos, como problemas no aparelho ou limitações de cobertura, igualmente não se sustenta sem a devida comprovação técnica, ônus que incumbia à fornecedora, especialmente após a inversão probatória.

Diante desse cenário, mantém-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço, bem como o nexo causal com os prejuízos experimentados pela autora.

No tocante ao dano moral, a insurgência recursal também não merece acolhida. Embora seja certo que o mero inadimplemento contratual não enseja, automaticamente, reparação extrapatrimonial, a hipótese dos autos extrapola o âmbito do simples aborrecimento cotidiano.

A interrupção prolongada de serviço essencial de telecomunicações, por período significativo, atingindo diretamente a fonte de renda da consumidora, revela violação relevante à esfera jurídica da parte autora, com repercussões que ultrapassam o dissabor ordinário, justificando a compensação fixada.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a interrupção prolongada de serviços essenciais de telecomunicações, especialmente quando compromete o exercício de atividade profissional, configura dano moral indenizável, devendo o valor da reparação observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. PERDA SUPERVINIENTE DE OBJETO. ALEGAÇÃO INFUNDADA. PESSOA JURÍDICA COMO CONSUMIDORA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM VALOR EXORBITANTE. PEDIDO DE REDUÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando tutela de urgência para restabelecimento de serviços de internet e telefonia e condenando a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto em relação ao pedido de obrigação de fazer; (ii) estabelecer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação contratual entre as partes, considerando a autora pessoa jurídica; (iii) determinar se a falha na prestação dos serviços justifica indenização por danos morais e se o valor fixado deve ser mantido ou reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR O restabelecimento do serviço após a propositura da ação não afasta o interesse processual, pois subsiste o pedido de indenização por danos morais e a regularização ocorreu apenas por força de decisão judicial. A teoria finalista mitigada permite aplicar o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica frente ao fornecedor, hipótese configurada em escritório de advocacia dependente de serviços de telecomunicações para exercício da atividade profissional. Não houve comprovação de inadimplência apta a justificar a suspensão dos serviços, tampouco de notificação prévia exigida pelo art. 90 da Resolução 632/2014 da ANATEL. A falha na prestação de serviço essencial por mais de 22 dias, apesar de inúmeros protocolos de atendimento, configura responsabilidade objetiva da fornecedora (art. 14 do CDC). A interrupção prolongada comprometeu a atividade profissional da pessoa jurídica autora, caracterizando dano moral indenizável, nos termos da Súmula 227 do STJ. O valor da indenização deve observar proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes do Tribunal de Justiça indicam patamar entre R$ 8.000,00 e R$ 12.000,00, impondo-se a redução do quantum para R$ 10.000,00. A alegação equivocada de inadimplência não caracteriza litigância de má-fé, ausente dolo específico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O restabelecimento do serviço após a propositura da ação não afasta o interesse processual do consumidor. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em face do fornecedor. A falha na prestação de serviço essencial de telecomunicações, com interrupção prolongada, enseja indenização por danos morais à pessoa jurídica quando compromete sua atividade profissional. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com base nas peculiaridades do caso concreto e nos parâmetros jurisprudenciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 6o, VIII e 14; Resolução ANATEL no 632/2014, art. 90. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; TJMT, Apelação Cível no 1010363-75.2023.8.11.0055, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 24.06.2025. (N.U 1053897-77.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

Embora o precedente citado verse sobre pessoa jurídica, aplica-se integralmente à hipótese dos autos, pois, no caso concreto, trata-se de pessoa física que igualmente teve sua atividade profissional diretamente comprometida em razão da interrupção do serviço essencial, circunstância que reforça a caracterização do dano moral e a adequação do valor fixado.

Nesse contexto, o valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 8.000,00, mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem ensejar enriquecimento sem causa, nem se revelando irrisório a ponto de esvaziar a função pedagógica da condenação.

Quanto aos danos materiais e lucros cessantes, verifica-se que a sentença também se encontra devidamente fundamentada, tendo reconhecido apenas os valores efetivamente comprovados nos autos, afastando pretensões baseadas em mera expectativa de ganho.

A quantia referente à corrida não remunerada e os lucros cessantes foram fixados com base em elementos concretos, notadamente registros de ganhos anteriores e demonstração da impossibilidade de exercício da atividade profissional durante o período de falha, não havendo elementos que justifiquem a reforma do julgado nesse ponto.

Diante de todo o exposto, a sentença deve ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos, os quais se mostram em consonância com o conjunto probatório dos autos e com a legislação aplicável.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026